Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701248-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE OLIVEIRA EGIDIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0745623-94.2021.8.07.0016, pelo MM. Juiz do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, qual seja, indeferiu a suspensão dos descontos ou, alternativamente, a limitação a 30% (trinta por cento) da sua verba salarial. Antes da confirmação ou não, pela Terceira Turma Recursal, da tutela de urgência deferida pelo Relator (ID 28934845), sobreveio sentença que extinguiu o feito principal, sem resolução do mérito – ID na origem n. 108580190, tendo o autor, ora agravante, requerido a certificação do trânsito em julgado (ID 108682562- autos de origem). Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o presente agravo de intrumento. Baixem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito